Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se a manifestação do d. Juízo de origem acerca das diligências mencionadas na decisão sob o ID 27747484. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora